Tribunal: TJDFT
Processo: 0701848-38.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701848-38.2024.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: THIAGO RIOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA IMPETRADO: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DO RIACHO FUNDO DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança no qual a pretensão do impetrante é a suspensão do curso da execução de título extrajudicial no 0703542-59.2023.8.07.0017. Não obstante, tal pretensão já foi alcançada com a concessão do efeito suspensivo no Agravo de Instrumento no 0701833-69.2024.8.07.9000. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente writ pela perda superveniente do seu objeto, no inciso IV do artigo 11 do RITRJE deste Tribunal, Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 2 de agosto de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora